Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-27.2023.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000560-27.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR GAZANA - CPF: 042.419.181-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FELIPE DE JESUS DIAS - CPF: 706.052.931-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO VENANCIO DE SOUZA - CPF: 063.181.951-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRCO DOMINGUES - CPF: 971.240.011-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL POSSIBILIDADE – 1. LICITUDE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELO OFENDIDO E RATIFICADO EM JUÍZO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO NESTA PARTE – PRECEDENTES DO STJ – 2.
DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA– INCERTEZA QUANTO À EXISTÊNCIA DE ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE O APELANTE E OS DEMAIS AGENTES – 3. READEQUAÇÃO DE OFICIO DA
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A FIM DE SER PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Analisado o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial do réu, sequer se cogita em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não demonstrado o prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente.

É de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pelo ofendido é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, notadamente os agentes públicos que atuaram na ocorrência, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado em relação aos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

2.

Inexistindo prova segura nos autos de que o acusado se juntou aos demais com vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do CP deve ser resolvida em favor do réu, de modo a ser reconhecida a absolvição pelo delito de associação criminosa.

3.

A fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade remanescente, a pena de multa imposta é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO JÚNIOR GAZANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO JÚNIOR GAZANA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
1000560-27.2023.8.11.0101
, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP
e
art. 14 da Lei n° 10.826/03
, sendo-lhe impostas as penas privativas de liberdade de
04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
,
em regime inicial
fechado,
além do pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 196250400, pugnando pela
absolvição

de todos os crimes a ele imputados, tangenciando possível nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na fase policial, mas firme na tese de
insuficiência probatória
, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 196250405, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando seja desprovido o recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encontradiço no ID 203307174, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 196250392), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Delimitando a narrativa acusatória aos ilícitos imputados ao apelante, ressai dos autos que
MARCELO JÚNIOR GAZANA
, em conjunto a
Josélio Venâncio de Souza
e
Daniel Felipe de Jesus Dias
,
foi denunciado e condenado pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP
e
art. 14 da Lei n° 10.826/03
, porque no dia 17 de junho de 2023, por volta das 01h00, na residência particular situada na Rua Erval D’Oeste, n. 82, Centro, União do Sul/MT,

associaram-se, com o uso de armas de fogo, para o fim específico de, mediante invasão na residência da vítima

Sirço Domingues
, tomarem acesso aos aparelhos de telefone de “Douglas” e Geovani Gabriel Alves de Oliveira, visando identificar se as vítimas faziam parte da facção criminosa denominada “PCC”; mesma oportunidade em que ameaçaram
Sirço
e seus familiares, por gestos e palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.

Recebida a denúncia e realizada a instrução criminal, sobreveio sentença julgando procedente a acusação, de modo que todos os denunciados foram condenados pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 147,
caput
, e art. 288, parágrafo único, ambos do CP
e
art. 14 da Lei n° 10.826/03
, sendo ainda atribuída ao corréu
Daniel Felipe de Jesus Dias
a prática dos delitos do art.
329 e art. 330, todos do CP.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório em relação aos
crimes de ameaça e porte legal de arma de fogo
:

A despeito dos argumentos deduzidos nas razões do apelo, notadamente a suposta inexistência de provas

bastantes a atribuir a prática dos
crimes de ameaça e porte legal de arma de fogo
ao recorrente, é certo que
a pretensão absolutória não deve ser acolhida nesta parte
.

A
prova da existência
dos delitos
de
ameaça e porte legal de arma de fogo
praticados em face
da vítima
Sirço Domingues
ressai dos boletins de ocorrência vistos no ID 196249280 e ID 196249284, termo de reconhecimento fotográfico de ID 196250190 - Pág. 1, do relatório dos dados extraídos do celular apreendido com o corréu
Daniel Felipe de Jesus Dias
juntado no
ID
196250285
, além dos depoimentos amealhados aos autos.

De início, friso que não subsiste a alegação defensiva de ilicitude do procedimento de reconhecimento realizado na fase policial, com espeque na suposta inobservância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP e em desacordo com o entendimento jurisprudencial pátrio; sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que
“[...] o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao réu
MARCELO JÚNIOR GAZANA
não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal operado extrajudicialmente e
subsistem peculiaridades fáticas que efetivamente geram
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma
da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu
reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, sendo certo, outrossim, que
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Pelo contrário, a
autoria delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, conquanto o apelante a tenha negado em seu interrogatório judicial (ID 196250298), não se descuida que ao ser ouvido perante a autoridade policial divergiu, confirmando ter ido à residência da vítima na data do fato, justificando, porém, sequer ter entrado no imóvel, permanecendo na parte externa da casa, pois estava como carona do corréu
Josélio Venâncio
(ID 196250188 - Pág. 28/30).

Por sinal, em sua oitiva extrajudicial, o réu consignou ter ouvido
“um griteiro lá dentro da casa
onde a Natalia ficava gritando para os guri sair logo da casa pra resolver a situação, aí eu fui até a área da casa, mas não cheguei a entrar lá dentro não.
[...]
eles foram lá porque momentos antes a Natalia tinha dito que aqueles guris eram de fora e provavelmente eram do PCC. Mas não teve agressão e nem ameaça igual eles falaram aí"; [...]
” sic
ID 196250188 - Pág. 30.

De outro norte, as declarações da vítima
Sirço Domingues
,
tanto na fase inquisitorial como em juízo (ID 196250189 e ID 196250289), são firmes e coerentes no sentido de que o apelante foi até sua residência, na companhia dos outros dois acusados,
cada qual portando arma de fogo,
com o argumento de que suspeitavam dos
“piás” sic
– filho e genro de sua companheira, os quais seriam faccionados rivais, informação esta que teria sido repassada por
Natália

– filha da companheira da vítima e namorada do réu
Daniel
.

Continua sua narrativa destacando que, ao manifestar seu descontentamento com a abordagem,
a vítima fora ameaçada de morte inicialmente por
Josélio Venâncio
, vulgo “Pretinho”
, caso procurasse as autoridades policiais
, o que fez mesmo assim.

E, ao relatar a segunda ida dos acusados, o ofendido é pontual em declarar que o “
GAZANA”

sic
, sobrenome do ora apelante, teria declinado que a
“ordem é pra matar” sic
, razão pela qual procurou novamente as autoridades, com o receio de que a ameaça direcionada a si fosse concretizada.

O acervo probatório também contempla
o
s testemunhos judiciais dos policiais militares
Thelmo Silva Gomes,
Luciano Nunes Duarte
e
Airton Júnior Sampaio
,
os quais são uníssonos em confirmar as declarações apresentadas pela vítima e as informações por ela apresentadas, seja quanto aos possíveis autores do ilícito contra ele perpetrado, quanto aos instrumentos utilizados – armas de fogo e veículo conduzido por
Daniel
; ao que agregaram a ciência no meio policial acerca do envolvimento dos acusados com a facção criminosa
“Comando Vermelho”
, destacando que os réus
MARCELO
e
Daniel
atuariam como “disciplina” na região (ID 196250271).

Outrossim, consta dos autos os relatos do escrivão da Polícia Civil
,
Hugo Almeida da Silva,
confirmando em juízo ter sido procurado pela vítima
Sirço
, indignado com a ameaça sofrida e o contexto da invasão de seu domicílio, por
três indivíduos armados
, dos quais um foi prontamente identificado como
Josélio Venâncio
, vulgo “pretinho”
, ao que se seguiu à nomeação dos demais. E ainda é especifico em relatar o temor vivenciado pela família após o ocorrido, assim como o receio da vítima
Sirço
de que a ameaça se concretizasse, tanto que, depois dos fatos, se dirigiu a região de mata e teve dificuldades para localiza-lo para formalizar suas declarações
(ID 196250271).

Não fosse suficiente, cumpre reconhecer, mesmo que todos réus tenham negado as autorias dos delitos, sequer pode-se taxar de uníssonas tais declarações, pois, tal como registrado na r. sentença, subsistem divergências constatadas entre as versões apresentadas pelos réus
MARCELO
, nos termos já declinados, assim como do acusado
Daniel
, pois este, em um primeiro momento,
negou ter ido até a casa do
Sirço
(ID 196249297), mas em juízo, confirmou sua busca por
Natália
, na companhia apenas de
Josélio Venâncio
(ID 196250298).

Nessa ordem de ideias,
o relato do ofendido se manteve harmônico, coerente e fidedigno, inclusive, corroborado por outras provas judicializadas, e, ainda que parcialmente, com as declarações extrajudiciais do réu, devendo prevalecer, portanto, sobre a teimosa e
isolada
inadmissão da autoria sustentada pela defesa.

Por oportuno, destaca-se que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, apenas a título de registro, é cediço que para a caracterização da conduta ilícita do
porte ilegal de arma de fogo
, não importa o resultado concreto da atuação, sendo suficiente o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social, e que especialmente se registrou na hipótese dos autos diante do contexto em que perpetrado, com sua utilização ostensiva e ameaçadora, de modo que a ausência de apreensão não é óbice à sua ocorrência,
ex vi STJ AgRg no REsp n. 1.943.225/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021
.

Da mesma forma, acerca do
delito de ameaça
, além de se tratar de espécie delitiva formal e de execução livre - direta ou indireta, explícita ou implícita,
ex vi STJ - AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022;
inexistem
elementos que pudessem contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima, sendo crível que
a ameaça perpetrada foi suficiente para incutir real temor no ofendido,
tanto que procurou a Polícia, por mais de uma vez, registrou boletim de ocorrência e atendeu ao compromisso com a justiça e ao trâmite da ação penal.

Jungindo todos esses elementos de convicção à especial importância conferida à palavra da vítima em hipóteses como a
sub judice
, corroborada pelos testemunhos judiciais dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, a conclusão que se alcança é de que
subsistem meios de prova legítimos para amparar o édito condenatório tal como prolatado
, conforme a jurisprudência da c. Corte Cidadã:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.
Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.”
(TJMT N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante dos
crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo
narrados na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos,
não havendo falar em absolvição nesta parte
.

2.

Do pleito absolutório em relação ao crime de associação criminosa
:

De outro turno, à vista dos elementos de convicção amealhados nos autos,
assiste razão ao pleito absolutório em relação ao tipo do art. 288,
caput
, do CP.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do CP e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, de forma que a
caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso
, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta do apelante, havendo
dúvida insuperável

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte do agente
.

Deveras, embora o delito do art. 288 do CP detenha natureza autônoma e independente dos crimes acima delineados, perpetrados pelo grupo, o caso dos autos revela que a eventual autoria do apelante pelo crime de associação criminosa decorre de ficta agremiação para o tráfico de entorpecentes e sua atuação hierarquizada em facção criminosa.

Ocorre que, como referido na própria sentença, o acervo probatório nesse aspecto estaria adstrito às informações extraídas do celular apreendido na posse do corréu
Daniel
, sintetizado no Relatório visto no ID 196250284, dando conta da troca de mensagens e áudios entre
Daniel Felipe
e
Josélio
, e aos diálogos havidos entre estes acerca da possível prática do tráfico de entorpecentes, mas, especialmente no que pertinente ao ora recorrente,
sua menção se limita aos diálogos envolvendo a preparação para o fato ocorrido na casa do ofendido
Sirço
.

Os policiais militares
Thelmo Silva Gomes,
Luciano Nunes Duarte
e
Airton Júnior Sampaio
e o escrivão da Polícia Civil

Hugo Almeida da Silva

limitaram-se a discorrer em juízo acerca do possível vínculo mantido entre os acusados e a facção criminosa Comando Vermelho, de modo que, embora tenham expressado a sua impressão de que os réus estavam associados para o crime, em nada especificaram outras passagens ou ocorrências delitivas que integrassem o réu
MARCELO
.

Ademais, é certo que a denúncia imputa aos acusados o crime de
associarem entre si para a prática de crimes
, o que não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, de modo que condená-los pelo delito
integrar organização criminosa
acarretaria ofensa ao
princípio da correlação ou congruência
entre a acusação e a sentença
.

E, como se sabe,
a simples reiteração delitiva não basta para traduzir o ânimo associativo
permanente
e
estável
dos agentes
, pois é possível que o réu atuasse junto aos demais denunciados por algum tempo, sem que o vínculo psicológico existente entre eles extrapolasse a reunião ocasional com divisão de tarefas e sem que adquirisse o caráter de
perenidade
que caracteriza a associação, questionando-se se compunham uma
societas sceleris
propriamente dita.

Em suma,
é plenamente possível que o recorrente tenha se agremiado aos demais denunciados,
mediante um
planejamento prévio de associação
permanente
,
duradoura
e
estável
, com o dolo específico de cometer crimes habitualmente.

Todavia,
à míngua de
provas mais seguras apontando circunstâncias subjetivas das quais se possa extrair com certeza tal conclusão [a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelo grupo a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo dos associados; etc.],
impõe-se concluir pelo mero concurso esporádico de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
, a qual se encontra, esta sim, satisfatoriamente comprovada nos autos.

Nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.o 05
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT,
in verbis
:

“5.
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Dá-se, pois,
parcial provimento

à insurgência defensiva
,
a fim de
ABSOLVER
o apelante

do crime de
associação
criminosa
.

Por fim, conquanto a defesa não tenha registrado tópico específico para tanto, antecipo-me para, em decorrência das alterações procedidas alhures,
readequar o quantitativo de dias-multas
, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a qual restou fixada próxima ao mínimo legal, razão pela qual passa a ser de
12 (doze) dias-multa
,
em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
MARCELO JÚNIOR GAZANA,
tão somente para absolvê-lo do delito do art. 288 do CP – associação criminosa, reajustando-se-lhe as penas finais e definitivas para
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, mantido o

regime inicial
fechado
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, ciente de que já foram expedidas Guias de execução penal provisória (ID 196250406, ID 196250407 e ID 196250408), comunique-se, com urgência,
o

MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT acerca do resultado deste julgamento
,
a fim de que
retifique com prioridade o cálculo de pena

a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024